Tribunal: STF
Processo: ARE 1322826
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material quanto ao fundamento da incidência do óbice da incognoscibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto em face de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, bem como quanto à imposição de multa no julgamento do agravo interno.



    2. Embargos de declaração parcialmente providos, somente para afastar do acórdão embargado o fundamento do óbice da incognoscibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto em face de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e a imposição de multa.